Tribunal: TJMT
Processo: 1033043-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO SUCESSIVO INFERIOR AO DA FATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A alegação de falha na prestação de serviço não encontra respaldo nos autos, tendo em vista que o ônus da prova incumbia ao consumidor (art. 373, I do CPC), o qual não apresentou documentos suficientes para comprovar suas alegações. 2- No caso, em relação à fatura com vencimento em janeiro/2024, no valor de R$ 5.0306,59 (cinco mil e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos) (id. 236265255), não há comprovação de pagamento (integral/parcial). Em relação à fátua do mês seguinte (fevereiro/24), há indicação de pagamento parcial em 16/1/2024 (id. 236265256). De outro lado, apesar a alegação de “investimento financeiro” valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), inexiste prova produzida da sua existência (extrato de conta; extrato de aplicação, declaração de imposto de renda, etc...). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033043-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CHARLLES RIBEIRO DE ASSIS SILVA - CPF: 021.738.621-03 (RECORRENTE), NEIDIANI ALVES DA SILVA DUTRA - CPF: 041.616.871-09 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024